Tribunal: CARF
Processo: 10480.902159/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902159/2008-24
ACÓRDÃO
1001-003.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAMONTINA RECIFE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
CSLL. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902159/2008-24
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-31.652 (fls. 47 a 50) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, referente a saldo negativo de CSLL, período de 01/01/2003 a 31/12/2003.
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o despacho decisório à
folha 03, que homologou parcialmente a DCOMP 10987.92495.270404.1.7.03-7627 e não
homologou a DCOMP 12080.81542.040504.1.3.03- 7113, de crédito correspondente a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 no montante informado de R$ 14.912,78, tendo em
vista terem sido informados pagamentos no montante de R$ 190.660,59 e confirmados no
montante de R$ 178.720,18, os quais, perante um valor de CSLL devida de R$ 175.747,81, geraram
um saldo negativo disponível de R$ 2.972,37.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido em 09/05/2008, o valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$ 14.912,78.
Contudo, só foi confirmado o valor de saldo negativo de R$ 2.972,37. Assim, a compensação
declarada no PER/DCOMP foi homologada parcialmente, tendo em vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
contribuinte.
O valor devedor consolidado foi de R$ 12.392,26 (principal), R$ 2.478,44 (multa) e
R$ 7.242,69 (juros).
Em 21/09/2006, antes da emissão do referido despacho decisório (09/05/2008), a
contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação - Irregularidade no Preenchimento de
PER/DCOMP à folha 44, no qual foi informada da diferença entre os valores de crédito informados
na DCOMP, DIPJ e DCTF, bem como de divergência entre valores de estimativas informados em
DIPJ e DCTF, tendo sido solicitado retificar DIPJ, DCOMP e/ou DCTF, de forma a informar valores
coerentes entre si. Na manifestação de inconformidade (folhas 25/26), a contribuinte, em síntese,
informa que, após a referida intimação, efetuou pagamentos complementares no valor principal
de R$ 11.940,41, acrescidos de juros e multa de mora (comprovados pelos DARF às folhas 27/28),
por ter constatado que este valor, correspondente à diferença entre os valores de créditos
informados na DCOMP e na DIPJ, não havia sido pago. Insurge-se contra o valor do débito
cobrado, de R$ 12.392,26, valor superior em R$ 451,85 ao montante que recolheu e entende
suficiente para quitar os débitos remanescentes da compensação declarada.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: : Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NORMAS DE APRESENTAÇÃO.
A indicação de direito creditório distinto do apontado na Dcomp original constitui
inovação do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede
de manifestação de inconformidade.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902159/2008-24
3
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito tributário objeto de compensação
declarada pela contribuinte, não se homologa a compensação por ela declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 14/09/2011 (fls. 76) e apresentou recurso voluntário
em 11/10/2011 (fl. 55).
Os autos vieram a julgamento e, em 08/08/2019, foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, nos termos da Resolução no 1001-000.128 (fls. 78), para intimar a recorrente
a apresentar as provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar (ou não) a
existência do crédito e elaborar relatório conclusivo.
A Unidade de Origem apresentou o Relatório (fls. 83 e 84) concluindo que os
pagamentos mencionados se encontram alocados aos débitos de CSLL, código de receita 2484,
referente ao período de apuração do calendário de 2003, totalizando R$ 190.660,59.
A contribuinte foi intimada em 13/05/2024 (fl. 85) e apresentou informações (fls.
88)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-31.652 (fls. 47 a 50) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, referente a saldo negativo de CSLL, período de 01/01/2003 a 31/12/2003.
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o despacho decisório à
folha 03, que homologou parcialmente a DCOMP 10987.92495.270404.1.7.03-7627 e não
homologou a DCOMP 12080.81542.040504.1.3.03- 7113, de crédito correspondente a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 no montante informado de R$ 14.912,78, tendo em
vista terem sido informados pagamentos no montante de R$ 190.660,59 e confirmados no
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902159/2008-24
4
montante de R$ 178.720,18, os quais, perante um valor de CSLL devida de R$ 175.747,81, geraram
um saldo negativo disponível de R$ 2.972,37.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido em 09/05/2008, o valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$ 14.912,78.
Contudo, só foi confirmado o valor de saldo negativo de R$ 2.972,37. Assim, a compensação
declarada no PER/DCOMP foi homologada parcialmente, tendo em vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
contribuinte.
O valor devedor consolidado foi de R$ 12.392,26 (principal), R$ 2.478,44 (multa) e
R$ 7.242,69 (juros).
Em 21/09/2006, antes da emissão do referido despacho decisório (09/05/2008), a
contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação - Irregularidade no Preenchimento de
PER/DCOMP à folha 44, no qual foi informada da diferença entre os valores de crédito informados
na DCOMP, DIPJ e DCTF, bem como de divergência entre valores de estimativas informados em
DIPJ e DCTF, tendo sido solicitado retificar DIPJ, DCOMP e/ou DCTF, de forma a informar valores
coerentes entre si.
Na manifestação de inconformidade (folhas 25/26), a contribuinte, em síntese,
informa que, após a referida intimação, efetuou pagamentos complementares no valor principal
de R$ 11.940,41, acrescidos de juros e multa de mora (comprovados pelos DARF às folhas 27/28),
por ter constatado que este valor, correspondente à diferença entre os valores de créditos
informados na DCOMP e na DIPJ, não havia sido pago. Insurge-se contra o valor do débito
cobrado, de R$ 12.392,26, valor superior em R$ 451,85 ao montante que recolheu e entende
suficiente para quitar os débitos remanescentes da compensação declarada.
Os autos vieram a julgamento e, em 08/08/2019, foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, nos termos da Resolução no 1001-000.128 (fls. 78), para intimar a recorrente
a apresentar as provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a confirmar (ou não) a
existência do crédito e elaborar relatório conclusivo.
A Unidade de Origem apresentou o Relatório (fls. 83 e 84) concluindo que os
pagamentos mencionados se encontram alocados aos débitos de CSLL, código de receita 2484,
referente ao período de apuração do calendário de 2003, totalizando R$ 190.660,59.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902159/2008-24
5
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902159/2008-24
6
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Como dito, foram informados pagamentos no montante de R$ 190.660,59 e
confirmados no montante de R$ 178.720,18. De acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido
em 09/05/2008, o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito foi de R$ 14.912,78. Contudo, só foi confirmado o valor de saldo negativo de R$
2.972,37. Assim, a compensação declarada no PER/DCOMP foi homologada parcialmente, tendo
em vista que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo contribuinte.
Após a conversão do julgamento em diligência, a Unidade de Origem apresentou o
Relatório (fls. 83 e 84) concluindo que os pagamentos mencionados se encontram alocados aos
débitos de CSLL, código de receita 2484, referente ao período de apuração do calendário de 2003,
totalizando R$ 190.660,59.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Original